Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO A PEDIDO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.

2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na previsão normativa da ANS que permite a manutenção das mesmas condições contratuais ao dependente já inscrito, mediante assunção das obrigações decorrentes, em caso de resolução a pedido do titular.

4. O perigo de dano pode ser constatado considerando-se que a autora teve seu plano de saúde cancelado desde outubro/2021, durante período pandêmico, e encontra-se desassistida de cobertura desde então. Resta evidente a situação de vulnerabilidade.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.